Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-81.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-81.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE ADMINISTRACAO RECANTO DA PONTA DA ILHA

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: NESTOR COUTINHO LEMOS

Advogado(s)
:
LUANA ANDRADE SOUZA VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ASSOCIATIVA. COBRANÇA DE TAXAS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NECESSIDADE DE ADESÃO EXPRESSA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E À LEI Nº 13.465/2017. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL FUTURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de moradores visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de taxas associativas relativas à manutenção de loteamento. A parte autora alegou a existência de anuência tácita do réu e invocou acordo judicial anteriormente celebrado entre as partes como fundamento da obrigação de pagamento das contribuições futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre o proprietário de lote e a associação de moradores que legitime a cobrança de taxas de manutenção; e (ii) determinar se o acordo judicial firmado em processo anterior configura anuência expressa à cobrança das contribuições futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 882 do REsp 1.280.871/SP) estabelece que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que não tenham anuído expressamente, sendo a adesão de natureza voluntária e não presumível pela mera titularidade do imóvel.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 492 (RE 695.911), sob regime de repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a cobrança de taxas de manutenção de proprietário não associado, por violar a liberdade de associação prevista no art. 5º, XX, da CF/1988.

A Lei nº 13.465/2017 não possui efeito retroativo e exige, para os adquirentes anteriores à sua vigência, adesão expressa ao ato constitutivo da associação. Para novos adquirentes, exige o registro da obrigação na matrícula do imóvel, o que não se verifica no caso.

A simples existência de acordo judicial em processo anterior, voltado exclusivamente à quitação de débitos pretéritos (julho/2012 a julho/2017), não implica aceitação tácita de obrigações futuras, dada a necessidade de interpretação restritiva dos negócios jurídicos e respeito à autonomia da vontade das partes.

Não há comprovação de que o réu tenha usufruído de serviços prestados pela associação, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa, além de inexistir base legal para atribuição compulsória de encargos sem vínculo associativo.

A sentença observou corretamente os entendimentos jurisprudenciais vigentes e os princípios constitucionais, preservando a validade do acordo judicial sem estendê-lo indevidamente a períodos não abrangidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.280.871/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 11.12.2013 (Tema 882); STF, RE 695.911, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.10.2016 (Tema 492); STJ, AgInt no REsp 1.994.246/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJ-SP, ApCiv 1005427-91.2021.8.26.0529, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 07.03.2025; TJ-SP, ApCiv 1002030-05.2023.8.26.0642, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 23.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000167-81.2020.8.05.0124
, em que figura, como apelante,
ASSOCIAÇÃO DE ADMINISTRACAO RECANTO DA PONTA DA ILHA,
e

apelado,
NESTOR COUTINHO LEMOS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça